Tribunal: TJBA
Processo: 8009909-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009909-14.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HERLEN MARCIO DOURADO ALVES FARIAS e outros

Advogado(s)
:
ALEX DE ALMEIDA MACEDO, MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS, HERIMARCIA DOURADO FARIAS SANTANA, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, LORENA ARAUJO MIRANDA, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO MIRANDA, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA, ALEX DE ALMEIDA MACEDO, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, HERIMARCIA DOURADO FARIAS SANTANA, MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. CÓDIGO HASH. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da ré e deu provimento ao do autor, determinando a devolução em dobro dos valores pagos e a majoração da indenização por danos morais.

2. A embargante alega omissão quanto à análise da validade de contrato eletrônico assinado com código hash.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a validade do contrato eletrônico com código hash.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado apreciou adequadamente as provas, afastando a validade do contrato apresentado pela ré por ausência de assinatura do autor.

6. Código hash não substitui assinatura digital certificada.

7. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

### Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022.

### Jurisprudência relevante citada

AgInt nos EDcl no AREsp 1012733/ES, DJe 02/05/2017.

AgRg nos EDcl no AREsp 156.306/RJ, DJe 05/05/2017.

AgRg no REsp 1439379/SP, DJe 07/04/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009909-14.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante HERLEN MARCIO DOURADO ALVES FARIAS e outros e como apelada ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.